Tribunal: TJDFT
Processo: 0707350-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0707350-89.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TANIA CURI GARCIA AGRAVADO: EMPLAVI REALIZACOES IMOBILIARIAS LTDA D E S P A C H O A parte agravante juntou petição de ID no 56628956, requerendo a reconsideração da decisão monocrática deste Relator, a qual indeferiu a antecipação de tutela pretendida (ID no 56578989). Todavia, nada há, nas razões do pedido de reconsideração, que abale a fundamentação da decisão monocrática referida, que, por isso, há de ser reafirmada, por seus próprios fundamentos. Acrescente-se que a análise do documento acostado em sede de pedido de reconsideração acarretaria supressão de instância. Brasília, DF, 12 de março de 2024 16:48:05. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator